Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese, não constato a alegada omissão quanto às matérias recursais aviadas pelo embargante, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão.
3. O art. 85, no seu parágrafo 11o, é didático ao estabelecer que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, ao que se depreende que não é possível a majoração dos honorários sucumbenciais em recurso versado em face de decisão que não os arbitrou.
4. Recurso conhecido e desprovido.